Tribunal: STJ
Processo: 5030066-74.2020.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2179892 - PR (2024/0418307-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL CAVACALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SILVIO LOPES DA ROCHA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As provas colhidas na fase pré-processual são aptas a embasar o
desfecho condenatório, desde que apontem com nitidez a existência do
fato delituoso e a autoria do crime, e não sejam afastadas, desmentidas
ou contrariadas por qualquer prova produzida em juízo.
2. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa. Assim, para a caracterização do
delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus
associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse,
estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de
tráfico de drogas.
3. No caso concreto, o conjunto probatório validado pelas instâncias
ordinárias comprova o envolvimento do recorrente nos crimes. Os
elementos de relevância para a condenação incluem a admissão do
Documento eletrônico VDA49529290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f3bab824-52d1-4e1d-a372-59dde61e042d

corréu sobre o trabalho do recorrente na repaletização das pedras que
ocultavam a cocaína apreendida na Bélgica, registros de sua presença no
barracão durante o período crítico de preparo da carga e interceptações
telefônicas que revelam preocupações com sigilo e seleção criteriosa do
pessoal envolvido.
4. Torna-se inviável se falar em absolvição por insuficiência probatória,
sobretudo porque no processo penal vigora o princípio do livre
convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela
condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente. As
instâncias de origem apontaram elementos concretos que efetivamente
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
de crime autônomo de associação para o narcotráfico.
5. Por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de
certa discricionariedade do magistrado, deve ser mantida inalterada a
pena-base aplicada ao recorrente. A quantidade de drogas encontradas
(aproximadamente 2.000 kg de cocaína) é, de fato, de maior
importância e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao
próprio delito. Uma vez que foram apontados argumentos idôneos para
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há como esta Corte se
imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem.
6. Agravo regimental não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
14 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49529290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f3bab824-52d1-4e1d-a372-59dde61e042d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2179892 - PR (2024/0418307-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL CAVACALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SILVIO LOPES DA ROCHA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As provas colhidas na fase pré-processual são aptas a embasar o
desfecho condenatório, desde que apontem com nitidez a existência do
fato delituoso e a autoria do crime, e não sejam afastadas, desmentidas
ou contrariadas por qualquer prova produzida em juízo.
2. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa. Assim, para a caracterização do
delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus
associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse,
estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de
tráfico de drogas.
3. No caso concreto, o conjunto probatório validado pelas instâncias
ordinárias comprova o envolvimento do recorrente nos crimes. Os
elementos de relevância para a condenação incluem a admissão do
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

corréu sobre o trabalho do recorrente na repaletização das pedras que
ocultavam a cocaína apreendida na Bélgica, registros de sua presença no
barracão durante o período crítico de preparo da carga e interceptações
telefônicas que revelam preocupações com sigilo e seleção criteriosa do
pessoal envolvido.
4. Torna-se inviável se falar em absolvição por insuficiência probatória,
sobretudo porque no processo penal vigora o princípio do livre
convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela
condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente. As
instâncias de origem apontaram elementos concretos que efetivamente
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
de crime autônomo de associação para o narcotráfico.
5. Por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de
certa discricionariedade do magistrado, deve ser mantida inalterada a
pena-base aplicada ao recorrente. A quantidade de drogas encontradas
(aproximadamente 2.000 kg de cocaína) é, de fato, de maior
importância e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao
próprio delito. Uma vez que foram apontados argumentos idôneos para
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há como esta Corte se
imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem.
6. Agravo regimental não provido
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
SAMUEL CAVALCANTE DE SOUZA
contra a decisão de fls. 1.276-1.282, na qual neguei provimento ao seu recurso
especial.
A defesa reitera que não existem provas suficientes para a condenação.
Na sua visão, o início da investigação baseou-se em equívoco de identificação,
pois a testemunha inicial referiu-se a outro indivíduo com nome idêntico ao do
recorrente. Diferente dos demais envolvidos no processo, não há registros
fotográficos do recorrente durante a vigilância policial. Destaca-se a inexistência
de apreensão de drogas em seu poder, o qual negou o envolvimento com o crime e
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

explicou que sua atividade consistia em trabalhos eventuais de transporte de
pedras. As interceptações telefônicas referem-se a outra pessoa, diversa do
recorrente. Conclui, novamente, que os elementos apresentados indicam erro na
sua identificação.
Subsidiariamente, a defesa postula a fixação das penas-base no mínimo
legal. Argumenta que o Juiz de primeiro grau elevou a sanção com base na
quantidade e natureza do entorpecente, porém sua decisão carece de
fundamentação adequada, pois apresenta simples menção a essas circunstâncias,
sem o necessário aprofundamento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.

I. Absolvição – impossibilidade
O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pelos
seguintes fundamentos (fl. 1.002).
[...]

As provas colhidas na fase pré-processual são aptas a embasar o
desfecho condenatório, desde que apontem com nitidez a
existência do fato delituoso e a autoria do crime, e não sejam
afastadas, desmentidas ou contrariadas por qualquer prova
produzida em juízo.

Com efeito, o lastro probatório indica claramente a
responsabilidade pelo cometimento do ilícito e o conhecimento,
por parte dos apelantes, da ilegalidade de seus atos, vez que restou
demonstrado nos autos que os acusados atuaram na guarda,
preparo e transporte de aproximadamente duas toneladas de
cloridrato de cocaína remetidas para a Bélgica entre pisos de
ardósia,
exportados
pela
empresa
Patagônia
Comercial
Importadora e Exportadora Ltda. e adquiridas pela empresa
Koedam Tegels.

Nesse passo, em que pese a tentativa dos acusados de se evadirem
da responsabilidade criminal, as teses apresentada para sustentar
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

que não cometeram o delito - inexistiriam provas de autoria, o que
ensejaria dúvidas sobre a participação, aplicando-se assim o
princípio do in dubio pro reo - não ostentam coerência nem se
harmonizam com os demais elementos de prova, além de frágeis,
encontram-se isoladas do conjunto probatório.

É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o
réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova,
sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e
demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém,
tal atribuição não isenta o agente, a teor do artigo 156, 1a parte, do
Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a
defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada
de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o
condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese
acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço
probatório.

Portanto, não havendo dúvida a respeito da autoria dos réus, não
pode ser acolhida a interpretação do princípio constitucional do in
dubio pro reo.

[...]

Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que
confirmou a condenação, a Corte reafirmou que (fl. 1.089, grifei):
[...]

Conforme destacado no acórdão embargado, o conjunto
probatório não deixa dúvida de que SILVIO e SAMUEL
concorreram conscientemente para a prática delituosa. A autoria
dos réus SILVIO e SAMUEL, como participantes da operação de
tráfico de quase duas toneladas de cocaína apreendidas na Bélgica
no dia
, se funda no contexto fático verificado nas
21/08/2018
conversas telefônicas, que tornam inequívocos seu conhecimento
. Conforme informação Policial no
acerca da ilicitude de seus atos
46/2018 (5053655- 03.2017.4.04.7000, evento 190.2, p. 23 e
seguintes), foram analisados os extratos telefônicos das possíveis
pessoas físicas e jurídicas envolvidas, tendo como resultado os
nomes de SILVIO LOPES e MAURÍCIO, entre outros. A
participação de SAMUEL foi confirmada pelo corréu SILVIO em
juízo:
"afirmou
que
com
ele
trabalhavam
SAMUEL
CAVACALCANTE DE SOUZA e MAURÍCIO DE SOUZA
Soma-se, ainda, as informações
(evento 112.11 e 112.12)".
retiradas dos extratos de ligações de SAMUEL e MAURÍCIO que
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

"atestam que ambos estiveram no barracão na cidade de LEME no
período compreendido entre
até
, sendo
01/07/2018
20/07/2018
estes os dias que antecederam à montagem da primeira carga de
pedras que foi apreendida com as duas toneladas de cocaína na
Bélgica.",
extraídas
do
Relatório
de
Inteligência
(50131592420204047000, evento 169, p. 14/17).

É evidente a conclusão da Corte regional de que há provas suficientes da
materialidade e da autoria do recorrente para sustentar sua condenação nas
infrações penais ora imputadas.
Conforme registrei na decisão monocrática, o conjunto probatório
validado pelas instâncias ordinárias comprova o envolvimento do recorrente nos
crimes. Os elementos de relevância para a condenação incluem a admissão do
corréu sobre o trabalho do recorrente na repaletização das pedras que ocultavam a
cocaína apreendida na Bélgica, registros de sua presença no barracão em Leme-SP
durante o período crítico de preparo da carga (1o/7/2018 a
) e
20/7/2018
interceptações telefônicas que revelam preocupações com sigilo e seleção
criteriosa do pessoal envolvido.
Com isso, torna-se inviável se falar em absolvição de Samuel Cavalcante
de Souza por insuficiência probatória, sobretudo porque no processo penal vigora
o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir
pela condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente, como
verificado na hipótese.
Além disso, faço lembrar que, considerando a expressão utilizada pelo
legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e
caput
34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da
Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n.
, julgado em
(DJe
).
220.231/RJ
5/4/2016
18/4/2016
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, é necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
– apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que
motivado
efetivamente evidenciam a
exigidas para a
estabilidade e a permanência
configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma
ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que
houve a condenação do acusado também pelo delito de associação para o
narcotráfico.
Por fim, esclareço que qualquer outra solução que não a adotada pelas
instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório
amealhado aos autos, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n.
7 do STJ.
II. Pena-base
No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a
fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais
previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena
quantum
a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do
delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código Penal, as
caput
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei
de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta
social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a Corte regional manteve a negativação, na primeira fase da
dosimetria, das circunstâncias judiciais relativas à natureza e à quantidade dos
entorpecentes, qual seja, aproximadamente
, e fixou a pena-
2.000kg de cocaína
base em 6 anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e em 3 anos e 10
meses de reclusão para a associação para o tráfico.
Por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
ao recorrente, sobretudo porque não constato o apontado constrangimento ilegal.
Considero que a quantidade de drogas encontradas é, de fato, de maior importância
e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao próprio delito.
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal – em consonância com o disposto no art. 42
da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo
de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a
reprimenda-base estabelecida ao recorrente.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49176389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:08
Código de Controle do Documento: 68aa4874-8f5a-4729-9dee-5f8bb82d42fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.179.892 / PR
Número Registro: 2024/0418307-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50300667420204047000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMUEL CAVACALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
RECORRENTE : SILVIO LOPES DA ROCHA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DANIEL ANDRADE DA SILVA LEITE
CORRÉU
: ISMAEL ANTONIO TINEO CRISTO
CORRÉU
: DAVID MARC H. VAN DE GRAAF
CORRÉU
: YUKSEL NURETTIN
CORRÉU
: PAUL JULIUS MAGDALENA COLLEN
CORRÉU
: BERT ROELOF HENK KOEDAM
CORRÉU
: ALEKS ZYKAJ
CORRÉU
: MAURICIO DE SOUZA LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA49500766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: eb056c79-5f3e-4267-a2f6-3729f8cc094e

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL CAVACALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SILVIO LOPES DA ROCHA
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: eb056c79-5f3e-4267-a2f6-3729f8cc094e